Tribunal: TJDFT
Processo: 0729870-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729870-74.2023.8.07.0001 APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A., CINTIA CRISTINA DE FARIAS FURTADO APELADO: CINTIA CRISTINA DE FARIAS FURTADO, NU PAGAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Nu Pagamentos S.A. para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a petição Id. 60901056, e, se for o caso, regularize sua representação processual. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora